Tribunal: TJES
Processo: 5019321-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019321-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: JARDEL BENTES FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
. PRODUTO DIVERSO DO ANUNCIADO. VINCULAÇÃO DA
OFERTA
. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO ANUNCIADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5019321-59.2023.8.08.0024

Recorrente: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Recorrido: JARDEL BENTES FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8085725).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrido não apresentou a respectiva nota fiscal ou comprovante de aquisição de aparelho, ou mesmo declaração de compra e venda de produto;
b)
inexistência de danos morais na situação em comento ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
c)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente, diante do envio do produto incorreto ao recorrido, estaria compelida ao cumprimento da oferta anunciada e se houve lesões aos direitos da personalidade do recorrido, a amparar o pedido de indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente a entregar ao recorrido o aparelho celular SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA OLIVA com 1TB de memória no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), além da condenação ao pagamento de danos morais (R$ 1.000,00). Determinou, ainda, a devolução do aparelho celular equivocadamente enviado ao recorrido (256gb), após o recebimento por este no aparelho novo.

Entrementes, ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, em que pese as alegações recursais de que não houve a apresentação da respectiva nota fiscal de compra do aparelho celular pelo recorrido, entendo que os documentos colacionados em conjunto com a petição inicial (em especial os
e-mails
mantidos entre as partes, informando a validação e confirmação da compra, confirmação da emissão de nota, confirmação do despacho e confirmação da entrega) confirmam o negócio jurídico entabulado entre as partes, consistente na compra e venda do aparelho celular SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA OLIVA com 1TB.

Assim, conforme destacado na própria sentença, a falha na prestação de serviços consistiu na oferta e venda de um produto (SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA OLIVA com 1TB) e a entrega de outro, com características diferentes, em especial a capacidade de armazenamento de memória (256Gb de memória).

Desse modo, deve ser mantida a sentença de 1º grau referente à obrigação de fazer (entrega do produto anunciado, a saber, aparelho celular SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA OLIVA com 1TB) imposta ao recorrente, com a restituição/devolução do aparelho recebido pelo recorrido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por danos morais, encontrando-se o valor fixado em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)